Tribunal: TJPA
Processo: 0019867-60.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019867-60.2015.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: MARCOS GOMES BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O embargante tenta caracterizar uma contradição entre a legislação cível e trabalhista, notadamente quanto ao tratamento da prescrição.

2. Nessa toada, a contradição teria ocorrido entre o entendimento esposado pelo
decisum
em questão (art. 219, §§ 1º e 4º do CPC/73)

e a Súmula 268 do TST, ocorre, todavia, que essa última sequer foi mencionada nas razões decisórias desta Colenda Turma.

3. É cediço, porém, que a contradição passível de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado o que evidentemente não ocorre no caso concreto.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos dando por prequestionada a matéria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 27.06.2022 a 04.07.2022.

Belém/PA, 04 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0019867-60.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MARCOS GOMES BENCHIMOL

ADVOGADOS: DANIEL RODRIGUES CRUZ (OAB/PA 12.915) e OUTRA

DECISÃO EMBARGADA: (ACÓRDÃO ID 8821921)

EMBARGADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

PROCURADOR AUTARQUICO: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO (OAB/PA 5.909)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Embargos de declaração desta feita opostos em face de acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público (ID 8821921).

Nestes novos aclaratórios o embargante após discorrer sobre a inexistência de caráter protelatório aduziu haver contradição no decisum guerreado.

Sobre isto, articulou que fora negado provimento aos embargos anteriores, em razão da prescrição bienal (art. 11 da CLT). Aduziu que o simples ajuizamento da reclamação trabalhista acarreta interrupção do prazo prescricional, entretanto, o acórdão embargado asseverou que a interrupção somente ocorre quando a parte demandante promove a citação do executado.

Nestes termos requereu o provimento destes novos aclaratórios para, emprestando efeitos infringentes alterar o julgado.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos Embargos de Declaração.

O acórdão embargado assim decidiu:

“Na presente hipótese o vínculo encerrou em 27/06/2012 sendo o presente processo ajuizado em 28/05/2015 (ID 2457026 – Pág. 2), portanto depois de esgotado o biênio mencionado nas decisões anteriores.

A interrupção ventilada pelo embargante não prospera pelo simples fato de não ter ocorrido citação do executado nos autos do processo nº 0002736-43.2013.8.14.0301, pois como se observa em consulta ao Sistema Libra é que o demandante fora intimado para emendar a petição inicial, nenhuma providência adotou, razão pela qual houve a extinção prematura do feito por culpa da parte autora, ora embargante, logo, não houve citação tal como alegado pelo embargante.

Cabe destacar que a interrupção da prescrição, retroativa à data de propositura da ação (art. 219, §1º do CPC/73), somente se opera quando a parte demandante promover a citação do executado (§2º do mesmo artigo), de tal sorte que não tendo ocorrido a citação os prazos não se consideram interrompidos (§4º do art. 219 do CPC/73).”

O embargante tenta caracterizar uma contradição entre a legislação cível e trabalhista, notadamente quanto ao tratamento da prescrição.

Nessa toada, a contradição teria ocorrido entre o entendimento esposado pelo
decisum
em questão (art. 219, §§ 1º e 4º do CPC/73)

e a Súmula 268 do TST, ocorre, todavia, que essa última sequer foi mencionada nas razões decisórias desta Colenda Turma.

É cediço, porém, que a contradição passível de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado o que evidentemente não ocorre no caso concreto.

O inconformismo do embargante deverá ser deduzido em recurso próprio, especialmente os excepcionais direcionados às Cortes de Uniformização tanto da legislação federal como do Texto Constitucional, máxime quanto ao regramento da prescrição do FGTS em caso de servidores temporários (contratos administrativos).

Cabe pontuar, com propósito de esclarecimento, que houve afetação do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, porém quando da seleção do representativo da controvérsia em apreço este Tribunal de Justiça (CREE – NUGEPNAC), dentro de sua discricionariedade administrativa, não determinou o sobrestamento dos demais recursos em tramite (§1º do art. 1.036 do CPC) o mesmo ocorrendo no âmbito da Suprema Corte.

Dito, isto, não há contradição passível de correção.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
dando por prequestionada a matéria
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2022